Tribunal: STF
Processo: RE 541404
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      Decisão fundamentada, contrária aos
   interesses da parte, não constitui ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV
   e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
2.      Não há vício a sanar
   quando o acórdão do agravo regimental afasta, com apoio na
   jurisprudência desta Corte, todos os argumentos deduzidos pela
   parte.
3.      Embargos de declaração rejeitados.